Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA EMBRIAGUEZ E ÂNIMO ALTERADO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e de desacato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência.
3. A conduta do acusado, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato. Dispensável a exigência de ânimo calmo para incidência da figura típica do crime de desacato, não excluída pelo estado de exaltação ou cólera do agente.
4. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa.
5. Recurso conhecido e provido.